Tribunal: STF
Processo: AO 2984
Classe: AO
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de Ação Originária autuada perante o Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 102, I, n, da Constituição Federal, na qual se impugna decisão proferida pelo Juiz do Trabalho da 2ª Vara do Trabalho de Porto Velho/RO, que indeferiu o recebimento da “multa administrativa”, pleiteada nos autos 0000149-95.2025.5.14.0004, relacionados à execução do título judicial formado no processo 0203900-75.1989.5.14.0002.
 
A União apresentou suas contrarrazões (doc. 3, pp. 26-30).
 
Ao receber o recurso, a Desembargadora Vania Maria da Rocha Abensur, do Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região, assim determinou: 
 
Trata-se de agravo de petição interposto em face de decisão do juízo da execução, cuja matéria de fundo é conexa com o mérito da questão tratada no processo n. 0203900-75.1989.5.14.0002.
[...] à exceção desta Magistrada, os demais Desembargadores integrantes deste E. Regional declaram-se suspeitos ou impedidos para atuar em processos decorrentes da execução n. 0203900-75.1989.5.14.0002 (SINTERO/RO X UNIÃO), o qual guarda relação com os presentes autos.
[...]
[...] nos termos da jurisprudência pacífica da Suprema Corte, compete ao Supremo Tribunal Federal processar e julgar ações e recursos quando mais da metade dos membros do Tribunal de origem se declarem suspeitos ou impedidos.
[...]
[...] reconheço a incompetência deste E. Tribunal Regional para apreciar o presente feito e determino à Secretaria do Judiciária do 2º Grau que adote as providências necessárias para o encaminhamento destes autos ao E. STF, para processar e julgar o agravo de petição interposto. (doc. 3, p. 43)
	
É o relatório. Decido.
 
Bem examinados os autos, reconheço, de início, que o Supremo Tribunal Federal tem competência para o julgamento da presente ação, nos termos do art. 102, I, n, da Constituição Federal, diante da informação lançada nos autos de que mais da metade dos membros do tribunal de origem declararam-se suspeitos ou impedidos para o feito. No mesmo sentido, a decisão que proferi na AO 2.863/RO, que também trata de controvérsias relacionadas ao processo 0203900-75.1989.5.14.0002, publicada em 16/8/2024.
 
Em relação ao agravo de petição, autuado como Ação Originária, verifico que o pedido da autora não merece provimento, conforme passo a fundamentar.
 
Preliminarmente, observo que, o juízo de origem determinou a formação do instrumento, com todas as peças necessárias à compreensão da controvérsia:
 
Considerando a necessidade da formação de instrumento,  cabe ao agravante  instruí-lo com  todas as peças necessárias à compreensão da matéria, sob pena de não conhecimento pela instância "ad quem", não cabendo a este juízo a realização de diligência para complementação do recurso. (doc. 3, p. 21).
 
No caso, a diligência determinada na origem não foi cumprida, pois não há nos autos cópia da decisão que indeferiu o pedido da autora ao pagamento da “multa administrativa”, mas somente da decisão sobre o pedido de reconsideração.

Nesse contexto, o pedido da autora não deveria ser sequer conhecido, nos termos do art. 485, III, do Código de Processo Civil.

No mérito, insurge-se a autora contra a determinação judicial que indeferiu o pagamento de “multa administrativa”, pleiteada na origem pela autora.

A decisão que manteve o indeferimento está assim fundamentada:

Trata-se de requerimento formulado pelo espólio de RAIMUNDA NASCIMENTO E SILVA, sob ID  ddb79f6 (04/08/2025), solicitando a reconsideração da decisão proferida sob ID 313805e (18/07/2025), que indeferiu o pagamento da multa em razão da não apresentação da declaração de próprio punho no prazo estipulado por este juízo.
Alega a peticionante que a não apresentação do documento decorreu do fato de ter sido “vítima de golpe por meio de mensagens de celular, ocasião em que teve seus dados clonados e, por precaução, deixou de acessar qualquer mensagem não identificada no período, o que motivou o seu silêncio involuntário, conforme se verifica através da mensagem via WhatsApp enviada no dia 28/07/25”.
Observa-se, todavia, que a parte limitou-se a juntar  print de conversa entre cliente e advogada, sem trazer aos autos qualquer outro elemento probatório idôneo, como boletim de ocorrência, laudo técnico ou documento oficial que ateste o alegado golpe. Tal elemento, por si só, não se revela suficiente para justificar o descumprimento de prazo judicial de natureza peremptória.
Ressalte-se que a autora foi devidamente intimada para cumprimento da obrigação e não pode se beneficiar da própria inércia. A justificativa apresentada mostra-se genérica, carecendo de robustez probatória, motivo pelo qual não se afasta a preclusão temporal.
Nesse contexto, e considerando os princípios da segurança jurídica e da estabilidade processual (art. 5º, XXXVI, da CF e art. 223 do CPC), indefiro o pedido de reconsideração, mantendo hígida a decisão de ID 313805e (18/07/2025), que indeferiu o pagamento da multa em favor da de cujus. (doc. 2, p. 21)
 
Após a interposição do recurso, a decisão foi mantida nos seguintes termos:
 
1- Mantenho a decisão proferida nos autos CumSen 0000149- 95.2025.5.14.0004, em 18/07/2025, sob ID 313805e, que indeferiu o pleito da agravante de pagamento da multa administrativa (astreintes), em razão da não apresentação tempestiva da declaração de próprio punho, conforme exigência estabelecida por este Juízo, contra a qual o interessado se insurge, delimitando a matéria.  (doc. 3, p. 21)
 
Nesse ponto, observo que não há, nas razões recursais, argumentação suficiente que indique que a autora cumpriu a obrigação fixada pelo juízo, para viabilizar o cumprimento da obrigação. Na verdade, é incontroverso o descumprimento da providência determinada pelo juízo de origem.

Lembro, uma vez mais, que os documentos necessários à formação do instrumento sequer foram juntados aos autos pela autora, mesmo após intimação do juízo “a quo”, o que prejudica o pleno conhecimento  da controvérsia. 
 
Nesse contexto, não há elementos que indiquem o desacerto da decisão proferida em primeiro grau.
 
Posto isso, admito a ação originária e, quanto ao mérito, nego provimento ao agravo de petição.
 
Condeno a autora em honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 1.000,00, nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil, a ser executado pelas instâncias ordinárias, sem prejuízo dos benefícios da assistência judiciária gratuita concedida na origem.
 
Publique-se.
 
Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator